Tribunal: TJDFT
Processo: 0744474-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. “DIREITOS AQUISITIVOS” RELACIONADOS A BEM IMÓVEL. PAGAMENTO DE ENCARGOS CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição da medida constritiva de penhora sobre “direitos aquisitivos” relacionados a determinado bem imóvel.
2. Eventuais "direitos aquisitivos" exercidos pelo devedor podem ser objeto de penhora, nos moldes do art. 835, inc. XII, do CPC. 2.1. O fato de se tratar de imóvel vinculado ao programa “Morar Bem” não impede a penhora dos alegados "direitos aquisitivos", uma vez que a constrição judicial não recai sobre o próprio bem, mas tem por objeto o proveito patrimonial que decorre do exercício da posse direta do bem.
3. A obrigação decorrente das relações do condômino com o condomínio é classificada como propter rem. Por essa razão o próprio bem garante sua satisfação. Diante da impossibilidade da penhora do próprio bem, pois não é de propriedade da devedora, admite-se a penhora dos “direitos aquisitivos” subsequentes.
4. Recurso conhecido e provido.